Tribunal: TJDFT
Processo: 0004850-57.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004850-57.2012.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O apelante, NILTON ISMAEL ROSA, opôs AGRAVO INTERNO em face da decisão de ID 28057506, proferida pelo Presidente da eg. 6a Turma Cível, que negou seguimento ao primeiro agravo interno, tirado da decisão que indeferiu o pedido de inscrição do recorrente, que advoga em causa própria, para intervenção sumária (ID 25310949) no julgamento dos Embargos de Declaração (ID 25738220), ocorrido em 12.05.2021, opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação (ID 21972428). Em suas razões (ID 25981209), o agravante sustenta, em síntese, que o Desembargador Presidente, quando examinou o pedido de inscrição do recorrente para se manifestar em intervenção oral no julgamento dos embargos de declaração, atuou momentaneamente como Relator do processo, em cumprimento à determinação do Relator originário, em. Des. Arquibaldo Carneiro, que, no despacho de ID 25331781, determinou a submissão do pedido de inscrição do agravante para intervenção sumária ao Presidente da Turma, como relator substituto ou temporário. Defende que a negativa de seguimento ao primeiro agravo interno constitui violação aos princípios da ampla defesa e contraditório. Insiste no argumento de que houve omissão quanto ao disposto no artigo 941, do Código de Processo Civil, e no artigo 118, do Regimento Interno do TJDFT, que não impedem a intervenção sumária do advogado em nenhum momento do processo, mesmo em embargos de declaração, garantida pelo artigo 7o, inciso X, da Lei 8.906/94. Alega a ocorrência de contradição, porquanto, no relatório da decisão, fez-se menção ao dispositivo legal no qual o agravante fundamentou o pedido de inscrição para intervenção sumária, enquanto no corpo da decisão embargada afirmou-se que não há dispositivo legal que autorize a inscrição prévia no julgamento de embargos de declaração. Requer, por fim, o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja anulada a decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Mais uma vez, o Agravo Interno não comporta conhecimento, porquanto interposto em desfavor de decisão proferida pelo Presidente da Turma, e não pelo em. Desembargador Relator do processo perante a 6a Turma Cível. Como consignado na decisão ora agravada, o art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. No mesmo sentido, o artigo 265, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Registre-se que o Presidente da 6a Turma Cível atuou nos limites da sua competência, estabelecida pelo artigo 29, do Regimento Interno, de presidir as sessões e decidir sobre as questões de ordem: Art. 29. São atribuições dos presidentes dos órgãos colegiados: I - presidir as sessões, submetendo-lhes questões de ordem; II - convocar sessões extraordinárias; III - manter a ordem nas sessões, adotando as providências necessárias; IV - proclamar os resultados dos julgamentos; V - comunicar ao Presidente do Tribunal ou ao Corregedor da Justiça a existência de indício da prática de falta disciplinar por magistrado, servidor, tabelião, registrador ou serventuário, quando assim deliberado pelo colegiado no julgamento. § 1o O presidente do Conselho Especial e os presidentes das Câmaras votarão quando o julgamento exigir quorum qualificado para apuração do resultado ou quando houver empate. § 2o Os presidentes das Câmaras e das Turmas indicarão ao Presidente do Tribunal servidor para ser nomeado secretário do respectivo órgão e designar o substituto. A argumentação do agravante no sentido de que o Presidente da Turma atuou como relator temporário ou eventual na demanda, portanto, não prospera. Com efeito, o relator deste processo sempre foi o em. Des. Arquibaldo Carneiro, que apenas remeteu à presidência do órgão colegiado questão afeta à direção das sessões de julgamento. Ante o exposto, ausente previsão legal para a interposição de agravo interno em desfavor de decisão proferida pelo Presidente de Turma Cível, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator